Tribunal: TJMT
Processo: 1018437-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018437-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES

DE BARROS NETO,
DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 020.627.561-78 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1018437-91.2020.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA.

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ATO PROMOCIONAL QUE DEVE SER DEFERIDO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DE GRUPO DE MILITARES – CONCLUSÃO PELA INSUBISISTÊNCIA DE ATO ANORMAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE PROMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito. Precedentes STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ato de bravura do recorrente, policial bombeiro militar.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Afirma que atende aos requisitos legais para a obtenção da promoção por ato de bravura do policial bombeiro militar estadual.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que atende aos requisitos legais para a obtenção da promoção por ato de bravura do policial bombeiro militar estadual.

Inicialmente, impende ressaltar que o recorrente lastreia o seu pleito recursal, na alegação de que, não apenas a autoridade sindicante concluiu a investigação sumária no sentido de que houve ato de bravura, mas principalmente no fato de que o ato de bravura foi reconhecido pelo próprio comandante geral do corpo de bombeiros.

A busca pela promoção funcional deriva do relato da seguinte ação realizada pelo recorrente, assim registrada na petição inicial e que foi avaliada pelos Órgãos Administrativos da Corporação Militar:

“
No dia 08/09/2016, por volta das 13:00h, o Autor encontrava-se de folga, após ter cumprido sua escala de 24h de serviço no operacional, quando estava em sua casa e ouviu alguns barulhos, e, ao sair na via pública, se deparou com uma fumaça que saía de dentro de uma residência que fica a aproximadamente 80metros de sua casa, e além da fumaça, se ouviam gritos de pessoas clamando por socorro. Imediatamente, mesmo estando de folga e SEM QUALQUER EQUIPAMENTO E MATERIAL NECESSÁRIO, se deslocou até o ponto da ocorrência, cuja residência ficava na Rua Hermenegildo de Figueiredo, Bairro Dom Aquino, e constatou que estava havendo um incêndio, com um dos cômodos já tomado pelo fogo. Assim, no momento dos fatos, além de estar sozinho, o Autor não tinha farda, coturno, gandola e nenhum equipamento de proteção individual, mas mesmo assim, não mediu esforços e num ato de coragem e audácia incomuns, adentrou ao local, desligou o padrão de energia da casa, e já com o incêndio em andamento, retirou de dentro da casa um casal de adolescentes, filhos da proprietária e um cachorro, levando-os a um local mais seguro e arejado. Ressalta-se que, conforme relatos anexos, o local estava muito quente e com muita fumaça, sendo que as vítimas estavam tossindo muito e estavam bastante assustadas, pois os caibros do teto e telhado já estavam despencando em cima dos mesmos, que corriam sérios riscos de perderem a vida. Frise-se o fato de que o Autor não dispunha de qualquer equipamento de proteção individual (EPI), e nem material de resgate das vítimas, pois estava de folga e não dispunha de qualquer material, mas estava revestido da coragem, audácia e amor ao próximo, atributos estes, necessários para salvar a vida das vítimas, independentemente de estar de folga ou não, ou de ter as condições materiais necessárias para tanto. Com os adolescentes a salvo, o Autor não satisfeito, preocupou-se em arranjar um jeito de conter as chamas a fim de que pudesse salvar o maio número de bens materiais das vítimas, para que o prejuízo fosse o menor possível, e, assim, deu prosseguimento a sua ação heroica, visando combater o incêndio. Avistou que a parte da frente da casa também já estava tomada pelas chamas, e ao subir no muro lateral da residência visualizou dois botijões de gás na cozinha, que certamente iriam causar uma explosão em questão de minutos ou segundo, e diante disso, adentrou a cozinha e efetuou a retirada dos mesmos. Alguns civis tentavam adentrar ao local com extintores no intuito de ajudar, mas para a segurança de todos, o Autor determinou que se afastassem da área de risco, pois a guarnição do corpo de bombeiros já havia sido acionada e chegaria a qualquer momento. Avistou uma caixa d’água no fundo da casa e então com o auxílio de um balde, adentrou a residência e continuou no combate às chamas que já tomaram conta do cômodo que ficava no meio da casa, fazendo uma linha fria em primeira mão, a fim de que as chamas não deslocassem dos outros cômodos para a cozinha, e assim o prejuízo e risco de explosão fosse ainda maior. Ao perceber que estava obtendo êxito em controlar as chamas, sentiu segurança para retirar os eletrodomésticos da cozinha, e com a ajuda de terceiros, conseguiu retirar a geladeira, o fogão, armário e a máquina de lavar roupas. Nesse momento, a viatura do Corpo de bombeiros chegou ao local e então, conforme o ofício/parte de fls. 12do requerimento(anexo), feita pelo chefe da guarnição que atendeu a ocorrência, este verificou que já não havia mais chamas, eis que o Autor conseguiu controlar o incêndio, sendo necessário a GU somente efetuar o resfriamento e rescaldo do local.”

Pois bem. Segunda se extrai do conteúdo normativo trazido pela Lei estadual n.o 10.076/14 a ato de promoção do policial militar deriva de deliberação de uma Comissão Promoção de Oficiais (CPO) e da Comissão de Promoção de Praças (CPP). No caso do recorrente, o seu pleito promocional foi apreciado por esta última que, concluiu, à unanimidade, pela rejeição do pedido administrativo, por não enxerga sinais da prática de atos policiais que extrapolam aquelas ações não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados (art. 14).

É dentro desse limite Normativo que, a meu sentir, não há como se agasalhar a tese recursal do recorrente, no sentido de que, tanto a comissão de sindicância quanto o Comandante-Geral da Corporação Militar recomendou a promoção do recorrente, eis que, como já asseverado anteriormente, o ato promocional deve ser deferido mediante deliberação de um Grupo de Militares e este, infelizmente, concluiu pela insubsistência de ações anormais do recorrente, no episódio analisado.

Por tais razões, entendo que deva ser seguido o entendimento jurídico no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em tais casos promocionais por ato de bravura, somente se justifica nas hipóteses de irregularidade no processo de promoção, o que não se visualiza na questão fática debatida nos autos.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ART. 14 DA LEI No 10.076/2014 – NEGATIVA DE CONCESSÃO PELO ENTE ESTATAL - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER JUDICIÁRIO ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1003556-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCIPIO DA ISONOMIA NÃO VERIFICADA. APELO DESPROVIDO.

1. A concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ainda que se desconsidere a impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito administrativo, verifica-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois apesar das declarações dos policiais promovidos narrarem que os autores tiveram participação no evento, ficou claro que os apelantes foram solicitados para apoio em “reforço policial”, após o início do conflito, não havendo provas nos autos que os mesmos participaram diretamente da ação policial, ou seja, de forma idêntica os agraciados.

3. Cabe pontuar que foi oportunizada a produção de provas e o prazo decorreu sem especificação destas pelas partes requerentes.

(N.U 0001758-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.(AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013)

2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Conclusão

Por essas razões,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021